Tribunal: STF
Processo: HC 206008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ETORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.8.2021, por Emanuela Maria Leite Bezerra Campelo e Igor Pinheiro Coutinho, advogados, em benefício de Andrio de Souza Medeiros, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 643.711/RO, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Terceira Vara Federal de Rondônia (Ação Penal n. 1003975-37.2018.4.01.4100), em 20.9.2019, à pena de vinte e dois anos, um mês e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, quinhentos e dezesseis dias-multa pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 (duas vezes) e 35 c/c os incs. I e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico internacional e interestadual de entorpecente), na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Contra a sentença condenatória, a defesa do paciente interpôs recurso de apelação para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, estando o recurso pendente de julgamento.
    4. Sustentando o excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 643.711, denegado pelo Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior. A decisão denegatória foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE ACUSADOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. No tocante ao excesso de prazo para o julgamento da apelação, deve-se atentar para as peculiaridades de cada caso. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da (suposta) coação.
    2. Cuida-se de feito complexo, com pluralidade de réus (16 acusados, com advogados diversos, dos quais 10 interpuseram apelação), constando das informações que os autos foram recebidos na Corte de origem em 27/2/2020, apesar de ter sido necessário intimar o paciente pessoalmente para constituir novo patrono, em 23/10/2020, cujas razões foram apresentadas somente em 1/2/2021, aguardando-se atualmente a juntada de razões por parte dos demais corréus.
    3. Não se registra desídia estatal na administração do processo, sem falar que não há sentido na tese da demora injustificada da apelação se, em função da prática dos atos de comunicação processual, inclusive no interesse do paciente, o processo sequer está em condições de julgamento.
    4. Ainda que a prisão tenha ocorrido em 2018, não se revela desproporcional a custódia cautelar nesse momento, levando se em consideração a pena em concreto aplicada, de 22 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão.
    5. Agravo regimental improvido” (e-doc. 4). 
    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “o paciente sofre gravíssimo constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do recurso apelatório, pois até a presente data, os autos não foram apreciados pelo Tribunal de Regional Federal da 1ª Região, bem como, sequer há previsão do trânsito em julgado da ação penal” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Alegam que “o paciente já apresentou as razões recursais tudo com o objetivo de imprimir maior celeridade no processamento da ação penal e julgamento do recurso de apelação do paciente, entretanto observa-se que o recurso tem trâmite retardado injustificadamente” (fls. 4-5, e-doc. 1). 
    Salientam “que o paciente foi preso preventivamente em novembro de 2018, isto é, mais de 2 anos amargurando as agruras do cárcere sem um título judicial transitado em julgado de forma definitiva. Nítida a delonga excessiva na duração razoável do processo, com sentença repressora prolatada há mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, porém, ainda sem previsão de julgamento do recurso apelatório pela autoridade coatora” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “o Estado-Juiz extrapolou os LIMITES DA RAZOABILIDADE na entrega da prestação jurisdicional, já se passaram 20 MESES desde a que o processo foi remetido ao Tribunal Regional da 1ª Região” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Asseveram que “descabe a utilização da prisão preventiva como antecipação de uma pena que nem sequer foi confirmada em segundo grau, pois, do contrário, estar-se-ia implementando verdadeira execução provisória em primeiro grau”, contrariando o entendimento fixado por este Supremo Tribunal (fl. 13, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, mencionam precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
    Estes o requerimento e os pedidos (fl. 19, e-doc. 1):
    “Ex positis, requer a Vossa Excelência, Ministro Relator, a imediata CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR para que: 
    a) Seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, encarcerado sob patente constrangimento ilegal, inicialmente em decorrência do excesso de prazo no processamento do recurso apelatório que não tem sequer previsão de julgamento, tornando a prisão preventiva nítido caráter antecipador de pena. (...)
    e) Requer, por fim, após os trâmites legais, ao final, CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que o paciente aguarde o julgamento do recurso apelatório em liberdade, tendo em vista o extrapolado excesso de prazo no julgamento do recurso, se por outro motivo não estiver preso, comunicando a ordem ao Tribunal de Segundo Grau e ao juiz de primeiro grau para o seu cumprimento, providência que produzirá, com certeza a mais lídima e cristalina JUSTIÇA” (fls. 18-19, e-doc.1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.
    7. Mesmo considerando ser questionável a legitimidade da persistência de prisão cautelar por quase três anos sem o devido trânsito em julgado da ação penal, é de se considerar ausentes, no caso, os requisitos de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício por este Supremo Tribunal.
    Ao denegar o Habeas Corpus n. 643.711/RO, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afirmou a ausência de desídia do Poder Judiciário na espécie vertente:
    “Ao que se tem, a operação policial teve início em 2018, a sentença foi prolatada em 29/11/2019, a apelação foi recebida na Corte local em 27/2/2020, determinando-se a intimação dos apelantes, em 23/3/2020, para a apresentação das razões recursais. 
    Em 12/06/2020, a Carta de Ordem CTUR3 N. 102/2020 foi juntada aos autos com a finalidade de proceder à intimação, pessoal, por oficial de justiça, do paciente para constituir novo advogado, ante a inércia de seu patrono, o qual apresentou suas razões em 1/2/2021, encontrando-se atualmente os autos conclusos. 
    Nesse contexto, verifica-se que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus – 16 acusados, dos quais 10 apresentaram apelação, sendo que o recurso do paciente esteve em constante movimentação, apesar de ter sido necessária a sua intimação para a constituição de novo patrono, não se verificando desídia por parte do Estado”. 
    No julgamento do Agravo Regimental interposto pela defesa, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou essa decisão, afastando o alegado excesso de prazo para julgamento do apelo defensivo, consideradas as especificidades do caso concreto:
    “De fato, não se verifica ilegalidade por excesso de prazo se o feito é complexo, com pluralidade de réus (16 acusados, com advogados diversos, dos quais 10 interpuseram apelação), constando das informações que os autos foram recebidos na Corte de origem em 27/2/2020, apesar de ter sido necessário intimar o paciente pessoalmente para constituir novo patrono em 23/10/2020, cujas razões foram apresentadas somente em 1/2/2021, aguardando-se atualmente a juntada de razões por parte dos demais corréus, não havendo desídia por parte do Estado. 
    Não há sentido na tese da demora injustificada da apelação se, em função da prática dos atos de comunicação processual, o processo sequer está em condições de julgamento. 
    Ademais, embora a prisão tenha ocorrido em novembro de 2018, não se revela desproporcional a custódia cautelar nesse momento, levando se em consideração a pena em concreto aplicada – 22 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão (fl. 24-273), contexto no qual nego provimento ao agravo regimental” (fl. 6, e-doc. 3).
    8. Como asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, o prolongado período da prisão há de se justificar pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.
    Anote-se, ainda, como destacado no acórdão impugnado, a atuação da defesa do paciente para a delonga na tramitação do recurso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. 
    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Recomenda-se ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100, em especial com o julgamento do mérito do recurso. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, observadas as circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia da Covid-19, urgência na tramitação da Apelação Criminal n. 1003975-37.2018.4.01.4100, em especial com o julgamento do mérito do recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora